Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701139-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANY MOURA GOMES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando que a consulta ao feito de origem evidencia a juntada pelo Agravado dos documentos pleiteados na exordial, esclareça a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator